Tribunal: TJBA
Processo: 0388036-73.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0388036-73.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: VANESSA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAGELA NORDANIA OLIVEIRA NOVAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO COM SODA CÁUSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA E LUCROS CESSANTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em virtude de agressão física perpetrada com soda cáustica. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000,00, indeferindo os pedidos de pensão mensal vitalícia e lucros cessantes. O Apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório, bem como a concessão da pensão e a reparação pelos lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a extensão da responsabilidade civil da Apelada, já reconhecida judicialmente, em especial quanto à suficiência do valor arbitrado a título de danos morais e à possibilidade de concessão de pensão mensal vitalícia e lucros cessantes diante das sequelas físicas permanentes alegadas pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Apelada está demonstrada, com comprovação do ato doloso e da autoria reconhecida em sentença penal condenatória transitada em julgado.

4. As sequelas decorrentes das queimaduras graves, com deformidades visíveis e transtornos psíquicos, configuram dano moral in re ipsa. A indenização deve refletir a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter punitivo-pedagógico, sendo razoável sua majoração para R$ 30.000,00.

5. O laudo pericial não atestou a incapacidade total e permanente para o trabalho, tampouco quantificou eventual redução da capacidade laborativa, inviabilizando a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil.

6. Não houve comprovação concreta dos valores que o Apelante deixou de auferir, sendo inviável o acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes.

7. Diante do parcial provimento, não cabe majoração dos honorários em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A gravidade das lesões decorrentes de agressão dolosa com soda cáustica justifica a majoração da indenização por danos morais.

A concessão de pensão mensal vitalícia exige prova inequívoca da redução da capacidade laborativa nos termos do art. 950 do Código Civil.

Lucros cessantes devem ser demonstrados por prova documental mínima que permita aferir a efetiva perda patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0388036-73.2013.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS
e como Apelada
VANESSA OLIVEIRA VICTOR DE JESUS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA